Tribunal: TJSP
Processo: 9027278-18.2003.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Remuneração
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que rejeitou embargos de declaração e confirmou decisão que acolheu, em parte, a impugnação, com homologação dos cálculos apresentados pela DEPRE – Alegação de omissão – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Hipótese não configurada – Embargos de declaração com inadmissível caráter

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que rejeitou embargos de declaração e confirmou decisão que acolheu, em parte, a impugnação, com homologação dos cálculos apresentados pela DEPRE – Alegação de omissão – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Hipótese não configurada – Embargos de declaração com inadmissível caráter infringente. Rejeição.